Tribunal: TJMT
Processo: 0003778-52.2015.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003778-52.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANI BARROS - CPF: 985.229.301-04 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), LUCIANE BARROS - CPF: 987.883.101-91 (APELADO), CRISTIANE DA SILVA - CPF: 030.313.341-40 (APELADO), WESLEY JEIME CORSINO DA SILVA - CPF: 062.675.941-22 (APELADO), RACHID NOUJAIN (APELADO), APARECIDO CORSINO DA SILVA - CPF: 395.726.849-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARGARIDA FRANCISCO CORSINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANI BARROS - CPF: 985.229.301-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE UM DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM GRAU RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – PROIBIÇÃO DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– PLANO DE PARTILHA ADEQUADO AO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VIÚVO QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DA
DE CUJUS
APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS PARTICULARES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.”
(REsp no 1.255.498 - CE).

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.

A conduta da recorrente configura afronta à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da boa-fé (art. 5o, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de o imóvel a ser partilhado foi adquirido antes da constância do casamento.

De acordo com o art. 1.829 , inc. I , do Código Civil, a sucessão do cônjuge, quando o regime de bens do casamento é o da comunhão parcial, defere-se ao sobrevivente em concorrência com os descendentes apenas em relação aos bens particulares, uma vez que sobre os bens comuns já lhe tocará a meação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
APARECIDO CORSINO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Inventário n. 3778-52.2015.8.11.0007, Cód. 127417, movidos pelo ESPÓLIO DE MARGARIDA FRANCISCO CORSINO DA SILVA, homologou o plano de partilha encartado no Id. 20922461 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. (Id. 20922465).

Em suas razões, de Id. 20922468, o apelante aduz preliminarmente que a sentença é nula porque ao apresentar o plano de partilha foi omitido pela inventariante a existência de processo judicial em que se discute a qualidade de herdeiro de WESLEY JEIME CORSINO DA SILVA, o qual deveria ter sido julgado de forma simultânea.

Afirma que foi deferido o apensamento dos feitos para julgamento conjunto e a não observância pelo Juízo
a quo
deu causa à nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, sustenta que houve equívoco do Juízo quanto a desistência da inventariante MARCIANI de sua quota-parte no plano de partilha, e se mantida a sentença no ponto, deverá ser redistribuído o quinhão entre os legitimados.

Assevera que a sua exclusão do plano de partilha foi ilegal, porque o seu direito de herdeiro decorre da lei, não podendo a inventariante dispor sobre o respectivo quinhão.

Esclarece que não tem filhos em comum com a autora da herança e não conferiu poderes a ninguém para renunciar ao quinhão que faz
jus
, mormente quando o plano de partilha nem poderia ser apresentado pela existência de questão pendente.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao apelo com o fito de decretar a nulidade da sentença, para que o quinhão seja ajustado conforme os herdeiros de direito, depois de sanada a questão no processo de no 1000921-45.2017.8.11.0007. Sucessivamente, caso mantido o plano de partilha, que torne sem efeito qualquer renúncia, de modo que o apelante concorra com os herdeiros na universalidade dos bens deixados pela autora da herança.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 20922475, por meio das quais os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O d. representante do Ministério Público, Dr. José B. Gonçalves, informa no Id. 36343481, a ausência de interesse em atuar no feito.

Aportou no Id. 44892958, pedido do ora apelante de retirada do processo de pauta de julgamento, em razão de fato novo, aduzindo que
“a parte apelante encontrou um contrato antigo, que dá conta de que a propriedade rural que consta da partilha não foi adquirido após o início da união estável com a autora da herança.”
Requer seja considerado o documento como prova de que o bem pertence exclusivamente ao apelante, excluindo-o da partilha, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

Os apelados manifestaram acerca do aludido documento, no Id. 54294950, referindo que
“bem alegado nos autos foi sim adquirido com esforços comuns de ambos. E mais segue em anexos declarações de testemunhas que conhecem o senhor Aparecido Corsino, ora apelado e sua finada esposa Margarida a mais de 30 (trinta) anos, que estarão à disposição deste juízo para firmar as declarações prestadas.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de abertura de inventário e partilha de bens deixados por MARGARIDA FRANCISCO CORSINO DA SILVA manejada pelos filhos da
de cujus,
a qual ao tempo de sua morte era casada com APARECIDO CORSINO DA SILVA, ora apelante.

Inicialmente, consigno que o apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão de Id. 20921964, razão pela qual isento-o do recolhimento do preparo recursal.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, adianto que não o recurso não merece amparo.

Explico.

O apelante aduz que a sentença é nula em razão da ausência de julgamento em conjunto das ações de inventário e a de anulatória de registro civil em que questiona a qualidade de um dos herdeiros, pois diante da declarada conexão entre elas, deveria haver o julgamento simultâneo para se evitar decisões conflitantes.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que realmente foi reconhecida a conexão entre a presente ação de inventário e a ação anulatória de registro civil, por meio de decisão proferida em 14.06.2017, tendo os autos da referida anulatória sido remetidos à 6a Vara da Comarca de Cuiabá para tramitação conjunta (Id. 20922470).

Logo, sendo a conexão reconhecida naquela oportunidade, a controvérsia, nos presentes autos, cinge-se a indagar acerca da possibilidade de o magistrado, após a reunião dos dois processos, deixar de proferir julgamento conjunto.

Nesse particular, tenho que a resposta deva ser no sentido positivo, de conferir tal possibilidade ao julgador.

A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes.

Na linha da jurisprudência do c. STJ, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil (“
Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”
) concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. Não se afigura razoável a reunião de duas ações indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito) se os autores estão em comarcas que distam quase 03 mil quilômetros entre si e se as pretensões de cada um são diferentes. 2. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e a pacificação social. 3. O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos processos. 4. A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que foi suscitada. A prolação de decisões conflitantes, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, § 1o), dando ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes. 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto a conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes.
6. Conflito não conhecido ". (CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)

Trata-se, portanto, de instituto que se presta a colaborar com a efetividade da justiça submetido ao prudente arbítrio e discricionariedade do juiz. Na mesma linha, justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, a luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos acima declinados (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

É que o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
"pas de nullité sans grief
", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DE ADI NO STF SOBRE O MESMO DISPOSITIVO LEGAL TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A NÃO VINCULAÇÃO COM A AÇÃO DE IMPROBIDADE E A AUSÊNCIA DE PERIGO DE DECISÃO CONFLITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DA AÇÃO DE IMPROBIDADE E JULGAMENTO NÃO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCABIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AVALIAÇÃO. 1. Hipótese na qual se discute julgamento em separado de ações conexas, no caso, uma ação civil pública e outra de improbidade administrativa. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento reinante no STJ de que, se o futuro provimento jurisdicional a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula o juízo da ação de improbidade, não há razão para suspender o processo por esse fundamento, pois não há identidade de causa de pedir nem de partes. 3. O julgamento de apenas um dos feitos reunidos por conexão não induz, necessariamente, a nulidade da decisão ou a redistribuição do processo, uma vez que cabe ao magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, inspirado pelos objetivos da conexão (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Nesse passo, se cabe ao próprio magistrado a avaliação de julgamento simultâneo das ações, não se permite a redistribuição do processo. 4.
Ademais, o princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade, quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente.
5. Agravo regimental não provido ".
(AgRg nos EDcl no AREsp 37.470/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012).

Na hipótese dos autos, a suscitação de nulidade em virtude do não julgamento conjunto das ações - formulada em sede de apelação - veio desacompanhada de qualquer prova ou sequer de alegação da existência de efetivo prejuízo.

Nesse contexto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, o apelante aduz que o bem Lote Rural n°546, com área de 25,00 has, (vinte cinco hectares), situado na Gleba Redenção, no Município de Alta Floresta/MT, registrado sob Matrícula n° 19.153, nas notas do Cartório do 1° Ofício Eutálio Bicudo Netto, Comarca de Alta Floresta/MT, foi adquirido por ele antes de conhecer a de
cujus
e requer a sua exclusão do plano de partilha, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

Para tanto, apresenta em grau recursal um contrato de compra e venda - Id. 44892958, aduzindo que
“a parte apelante encontrou um contrato antigo, que dá conta de que a propriedade rural que consta da partilha não foi adquirido após o início da união estável com a autora da herança.”

Os apelados manifestaram acerca do aludido documento, no Id. 54294950, referindo que
“bem alegado nos autos foi sim adquirido com esforços comuns de ambos. E mais segue em anexos declarações de testemunhas que conhecem o senhor Aparecido Corsino, ora apelado e sua finada esposa Margarida a mais de 30 (trinta) anos, que estarão à disposição deste juízo para firmar as declarações prestadas.”

Veja que tal questão somente foi deduzida em grau recursal. Aliás, em sede de impugnação às primeiras declarações o apelante reconhece que
“realmente existe um imóvel adquirido na constância do casamento, consistente em um lote rural identificado pelo no 546, com 25 has, objeto da matrícula 19.153”.

Portanto,

a sua nova pretensão (de exclusão do imóvel da partilha) representa a máxima "
venire contra factum proprium
", sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

“[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.”

Soma-se a isso, o fato de que tal documento não pode ser considerado novo, pois foi juntado apenas em grau recursal sem a parte fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Desse modo, o documento acostado com o recurso não pode ser considerado diante da preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr.,
“consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Acerca do plano de partilha, o apelante aduz que houve equívoco do Magistrado
a quo
em considerar que o viúvo meeiro, ora apelante, desistiu de sua quota parte em relação a meação dos herdeiros.

Sem maiores delongas, não há qualquer mudança a ser feita no ponto.

Isso porque, embora o Magistrado
a quo
tenha se equivocado a apontar possível desistência de herdeiro, o apelante, na qualidade de viúvo e meeiro, diante do plano de partilha apresentado - regime da comunhão parcial de bens, só seria herdeiro em relação aos eventuais bens particulares deixados pela
de cujus
.

Dispõe o art. 1.829, I, do CC/02:

"Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único);
ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares
;"
(destaquei).

Analisando-se referido dispositivo legal, resta claro que a intenção do legislador consistia em valorizar o cônjuge, sem, contudo, permitir que aquele que fosse meeiro também fosse herdeiro, sendo este o entendimento do qual compartilho.

Por isso, não vislumbro como permitir que o viúvo, ora apelante, além de ser meeiro em relação aos bens comuns, seja herdeiro também em relação aos mesmos bens comuns e não apenas aos particulares, sob pena de se autorizar, assim, a ocorrência de
bis in idem
.

Nesse cenário, considerando que ao apelante fora casado com a
de cujus
pelo regime da comunhão parcial de bens, deve ter assegurado o direito à meação em relação aos bens comuns.

No sentido contrário, se o autor da herança não deixou bens particulares, só há bens comuns, por tal razão, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes e a totalidade do acervo hereditário (meação do cônjuge falecido) será de propriedade exclusiva dos últimos.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente
,
casado no regime de comunhão parcial de bens
,
concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido

somente quando este tiver deixado bens particulares
.
3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido.”(STJ - REsp: 1368123 SP 2012/0103103-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2015)

Portanto, na leitura da legislação atual, o direito do cônjuge sobrevivente à herança, no regime da comunhão parcial, será apenas de uma quota-parte dos bens particulares do cônjuge falecido/autor da herança, uma vez que, em relação aos bens comuns, já se encontra protegido pela meação.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020